Tribunal: TJDFT
Processo: 0712934-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Incabível a desconstituição da sanção disciplinar quando os fatos foram apurados por processo administrativo idôneo e mediante a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantindo aos adolescentes envolvidos a apresentação de sua versão para os fatos.
II – A palavra dos agentes de segurança da unidade gozam da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
III - Recurso conhecido e desprovido.